Tribunal: TJMT
Processo: 1021768-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021768-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNIVALDO PEDRO DE LIMA - CPF: 902.141.291-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
HIPÓTESE NÃO VERIFICADA
- AUTO DE CONSTATAÇÃO - PROVA VÁLIDA
- ORDEM DENEGADA.

1. “A materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
- popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)

2. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
em favor de

JUNIVALDO PEDRO DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da comarca de Rosário Oeste

(MT)
,
n
a
Ação Penal
n. 1
000719-17.2022.8.11.0032
,
pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 306, §

2º, parte final
,
do C
ódigo Brasileiro de Trânsito.

Em suas razões
,
o impetrante
pugna pelo trancamento da A
ção Penal
pela ausência de justa causa e materialidade delitiva
, haja vista
o paciente
jamais ter cometido qualquer
ilícito
penal
.

Alega violação ao princípio do contraditório,
em virtude de não ter sido oportunizada a contraprova ao paciente, considerando que n
ão foi submetido aos exames que comprovasse
m
sua
embriaguez
.

Sustenta
a
atipicidade
da conduta em razão de suposta ausência de
alteração
em sua capacidade psicomotora, sendo a suposta ingestão de bebida
alcoólica
mera
infração administrativa
, nos termos do art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com tais argumentos requer
, liminarmente,

a suspensão da ação penal originária
e, no mérito, requerer
o trancamento da ação penal diante da alegada
ausência
de justa causa e atipicidade da conduta.

Juntou documentos (Id
.
231748680
).

Liminar indeferida (Id. 2
32089165
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 23
6341166
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 23
7940199
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O impetrante relata que o paciente é investigado pelo crime previsto no art. 306, § 2º, parte final, do CTB, e pleiteia o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa e materialidade delitiva, argumentando que o paciente não cometeu ilícito penal.

Afirma violação ao princípio do contraditório, uma vez que não foi possibilitada a produção de contraprova, já que o paciente não foi submetido a exames que atestassem sua embriaguez. Defende a atipicidade da conduta, sustentando que a ingestão de álcool, sem alteração da capacidade psicomotora, caracteriza mera infração administrativa, conforme o art. 165
,
do Código de Trânsito Brasileiro.

O Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante e destinada a proteger o paciente sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Conforme se depreende da decisão liminar, o pedido de trancamento de ação penal via
Habeas Corpus
constitui medida de caráter excepcionalíssimo, aplicável exclusivamente em hipóteses em que não haja recurso cabível e se vislumbre flagrante constrangimento ilegal iminente, capaz de ensejar cerceamento da liberdade de locomoção do paciente.

O instituto do trancamento visa à extinção ou arquivamento da ação ou investigação sem resolução de mérito, sendo sua concessão restrita a situações em que reste demonstrada a ausência manifesta de justa causa, incluindo hipóteses de atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, nulidade insanável da peça acusatória, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

No que diz respeito à tese de trancamento da ação penal por
ausência de provas suficientes a comprovar a materialidade e tipicidade da conduta, sustenta, o impetrante, qu
e
a
ação penal tramita

l
astreada em prova sem juízo de certeza, diante de divergências quanto ao fato de que o acusado estaria conduzindo o veículo com capacidade psicomotora alterada.

Importante frisar que para a análise da presente ação constitucional, basta somente haver indícios de autoria e materialidade, demonstração da existência e tipicidade do crime
.

No caso dos autos, verifico que, a princípio, há justa causa, que o
standard
probatório inerente à situação está preenchido,
comprovad
o
s por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 231748680 – p.
24), boletim de ocorrência n. 2022.95777 (Id. 231748680 – p.27-29, autos de constatação de sinais de alte
ração da capacidade psicomotora (Id. 231748680 – p.30), termos de depoimentos (Id. 231748680 – p.34
-39)
, demonstrando,
assim, os
indícios de autoria e materialidade.

Desse modo, seguindo o entendimento deste Sodalício, em casos análogos, têm-se que o auto de constatação possui validade jurídica, servindo como prova da materialidade dos fatos narrados.

Vale lembrar que Lei n.
12.971/14 alterou
o
CTB, dando redação ao § 2º, do art. 306, passando a admitir a prova da constatação da alteração da capacidade psicomotora não só pelo teste de alcoolemia, mas por todos os meios de prova em direito admitidos.

Nesse sentido
, seguem as seguintes decisões do STJ. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
- popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (grifo nosso).

Diante desse quadro
, considerando os fundamentos apresentados pelo impetrante, concluo que os requisitos legais para a continuação da ação penal foram atendidos pela autoridade coatora, portanto não há o que se falar em trancamento da ação penal, sendo a continuidade da fase instrutória essencial para a elucidação dosa fatos.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
para que seja mantida a ação penal em desfavor do paciente
Junivaldo
Pedro de Lima
, por haver justa causa, estando preenchido o
standard
probatório necessário ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024